Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. RETIFICAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Embora o laudo complementar tenha sido elaborado em 12/08/2011, bem como tenha o prolator da sentença rescindenda se valido dessa data como termo inicial para a atualização monetária e incidência dos juros moratórios, certo é que o perito judicial, nessa manifestação complementar, deixou claro que o valor global utilizado para se chegar ao correto montante do título executivo havia sido atualizado até 31 de julho de 2011.

2. Desse modo, o momento em que se deu a última atualização, qual seja, 31/07/2011, deve ser considerado como termo inicial para a correção monetária e aplicação dos juros de mora, tal como registrado no v. Acórdão embargado.

3. A parte dispositiva do julgado deve ser retificada, visando ao aprimoramento do julgado, apenas para se excluir o trecho em que diz “(data em que confeccionado o laudo pericial complementar, quando foram atualizados)”, passando a constar “(data em que realizada a última atualização)”.